Tribunal: TJDFT
Processo: 0750793-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750793-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e OUTROS, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível De Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0716046-30.2019.8.07.0020), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id. 78524885), verbis: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e SUL AMERICANA DE SEGURO SAÚDE. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos executados no ID. 246970885. As executadas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) inépcia da execução por ausência de demonstrativo discriminado do crédito; (ii) excesso de execução; (iii) aplicação indevida da multa do art. 523 do CPC; (iv) necessidade de compensação de valores pagos a menor; (v) aplicação indevida de juros sobre honorários; e (vi) impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, com base na Súmula 519 do STJ. Manifestação da parte exequente no ID. 249120743. É o breve relatório. Decido. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Não prospera a alegação dos executados quanto a inépcia da execução, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi, devidamente,instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC. Assim, rejeito a alegação de inépcia da petição de cumprimento de sentença. A alegação de excesso de execução não se sustenta. Os cálculos do exequente foram realizados em obediência ao acórdão de ID. 144664410. A aplicação da multa e dos juros estão em conformidade com o título executivo. Os executados sustentam que houve pagamentos a menor em meses posteriores e, por isso, requerem a compensação com os valores pagos a maior, todavia não assiste razão ao pleito porque tal matéria não foi objeto do título executivo judicial. Assim, rejeito a compensação de valores requerida pelos executados. Em relação a impugnação aos honorários advocatícios e a aplicação de juros, não assiste razão aos executados, considerando que é legitima a aplicação de juros sobre honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando o termo inicial da exigibilidade. Além disso, os honorários horários advocatícios foram, devidamente, fixados no acórdão que reformou a sentença (ID. 144664410). Ressalta-se que apenas o pagamento no prazo assinalado isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser depois decotadas. Considerando que foi realizado o depósito parcial do valor devido e levantado pela parte exequente (ID. 253496321), verifica-se que a multa e os honorários deverão incidir sobre o restante (art. 523, § 2o, do CPC). Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Intime-se a parte exequente para apresentar nova planilha de cálculo do valor devido com decote dos valores já levantados, aplicando-se o disposto no art.523, § 2o, do CPC. Após, intime-se os executados para promoverem o depósito complementar do valor, no prazo de 05 (cinco) dias. Em razões recursais, sustenta que os cálculos apresentados pelo perito se encontram equivocados e padecem de erros, ensejando patente excesso de execução. Nesse sentido, alega que a agravada não se atentou aos termos do art. 524 do CPC1, considerando a ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Esclarece que a agravada realizou pagamentos a menor do que o devido das mensalidades de janeiro/2020 e junho/2025. Diz, também, que aplicou juros sobre todo o período, ao invés de juros de mora de 1%, nos termos do comando judicial, ressaltando que também deve contar a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Ressalta que a ausência da apresentação dos cálculos discriminados e atualizados do crédito pelo pedido de execução da agravada impossibilita o pleno exercício de contraditório e ampla defesa da agravante. Afirma, também, que a multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC2 foi aplicada de forma indevida, porque sequer foi intimada a realizar o pagamento do quantum debeatur, tampouco houve o decurso do prazo de quinze dias para pagamento, uma vez que somente foi intimada para pagar o valor da condenação no ID 244650258. Alega que foi determinado, em sede recursal, que os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, já atualizada com juros e aplicá-los novamente incide em dupla penalização. Pede seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, provido , a fim de determinar que o perito realize os cálculos, aplicando os reajustes autorizados pela ANS e a condenação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Preparo recolhido, id. 78538345. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão demonstrados os pressupostos. Compulsando os autos, observa-se que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0750409-30.2024.8.07.0000, de relatoria do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, em face da decisão que homologou o laudo pericial e encerrou a liquidação nos autos de origem, esta e. 1a Turma Cível, entendeu que o laudo homologado se baseou em relatório produzido por especialista imparcial, que não tem interesse nas partes do processo, atendendo ao equilíbrio atuarial em questão. À luz do artigo 505 e 507 do CPC3, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, CPC. NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Analisando-se os autos, verifica-se que foi proferida a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. A questão foi novamente analisada, proferida a decisão objeto do agravado, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. 2. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a discussão da matéria e ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. 2.1. “Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato)”. (Acórdão 1331096, 07074627120198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Configura a preclusão pro judicato, necessário cassar a decisão agravada e manter o beneplácito anteriormente deferido. 4. Preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício. Decisão cassada ante a ocorrência de preclusão pro judicato. Recurso prejudicado. (Acórdão 1872256, 0712786-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Portanto, é inviável o pedido para que o perito realize novos cálculos, aplicando os reajustes autorizados pela ANS. No mais, agiu com acerto o d. juízo a quo ao afirmar que o cumprimento de sentença foi devidamente instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, não merecendo, portanto, amparo o argumento recursal de que “a agravada não se atentou aos termos do art. 524 do CPC4, considerando a ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.” Igualmente, correta a decisão quanto ao fundamento de que o tema pagamento a menor não foi objeto do título executivo judicial, bem como “é legitima a aplicação de juros sobre honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando o termo inicial da exigibilidade.” Por fim, a multa do art. 523, do CPC, incide automaticamente quando o devedor não realiza o pagamento voluntário de uma dívida em 15 (quinze) dias úteis após a intimação, resultando em um acréscimo de 10% de multa e 10% de honorários advocatícios sobre o valor principal. Nos autos de origem, consta a determinação de intimação da parte devedora para pagamento do débito no id. 242376828 e a certidão de disponibilização da decisão no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 30/7/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, 31/7/2025. Assim, não há razão para que as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, sejam afastadas. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito o suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator